Tribunal: STF
Processo: AI 395503
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-08
Data de publicação: 2002-10-08

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO.
1.      Não conseguiu a agravante demonstrar o desacerto da decisão
que, na instância de origem, indeferiu o processamento do Recurso
Extraordinário, nem da que negou seguimento ao Agravo de
Instrumento.
2.      Na verdade, o acórdão recorrido resolveu questão meramente
processual sobre deserção.
3.      E, como já salientado, é pacífica a jurisprudência do S.T.F.,

no sentido de não admitir, nessa espécie de Recurso, alegação de
ofensa indireta à Constituição Federal, por má interpretação ou
aplicação e mesmo inobservância de normas infraconstitucionais.
4.      Agravo improvido.